Tribunal: TJSP
Processo: 2136207-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136207-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Palmital, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravado USINA PAU D' ALHO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.063/2020
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2136207-74.2020.8.26.0000 - Palmital
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravada: Usina Pau D'Alho S/A
TRIBUTO. IPVA. Multa Moratória. Inclusão dentre os
créditos a serem habilitados no processo falimentar, por
força dos artigos 83, inciso VII, da Lei no 11.101/2005, sob
a qual a quebra da agravada foi decretada. Orientação do
Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em que é
agravada a USINA PAU D'ALHO S/A, contra a r. decisão que, em
execução fiscal referente a IPVA, acolhendo exceção de pré-
executividade, afastou a multa moratória dentre os créditos
passíveis de habilitação na falência.
Sustenta a agravante, em síntese: a) título
hígido, sobre o qual recai presunção de liquidez, certeza e
exigibilidade; b) regularidade da incidência da multa moratória, à
luz dos artigos 161 e 186 do Código Tributário Nacional, 87 e 98
da Lei estadual no 6.374/1989 e 83, inciso VII, da Lei no
11.101/2005, certo que a quebra foi decretada em 15.2.2016; c)
requerimento da própria agravada no sentido de que a multa
fosse incluída na classe dos créditos subquirografários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ausente pedido de antecipação da tutela
recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
sobreveio a resposta da agravada, aderindo à pretensão recursal
(fls. 43-46).
Não houve objeção ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre destacar que a presente
insurgência restringe-se, apenas, à questão da inclusão da multa
moratória resultante do inadimplemento fiscal dentre os créditos
a serem habilitados no processo falimentar.
Quanto aos juros de mora, o D. Juízo de origem
estipulou que “tais encargos são cabíveis até a decretação da falência.
Após a quebra, a exigibilidade fica condicionada à suficiência do ativo”,
posicionamento admitido pela Fazenda.
Pois bem.
É certo que, sob a égide do Decreto-lei no
7.661/1945, em virtude da interpretação dada ao artigo 23,
parágrafo único, inciso III, a jurisprudência definiu que seria
inviável incluir multa moratória de natureza tributária na
classificação dos créditos da falência.
Tanto assim que o Supremo Tribunal Federal
editou as Súmulas 192 e 565 do seguinte teor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Súmula 192
Não se inclui no crédito habilitado em
falência a multa fiscal com efeito de pena administrativa.
Súmula 565
A multa fiscal moratória constitui pena
administrativa, não se incluindo no crédito habilitado
em falência.
Contudo, essa situação foi alterada com o
advento da Lei no 11.101/2005, que passou a reger os processos
de falência e de recuperação de empresas, sob a qual a quebra da
agravada foi decretada.
Com efeito.
O artigo 83, inciso VII, da referida lei prevê que
“a classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem: (...) as
multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou
administrativas, inclusive as multas tributárias; (...)”.
Em
consonância
com
a
nova
legislação
falimentar, adveio a modificação do artigo 186 do Código
Tributário Nacional pela Lei Complementar no 118/2005, no
sentido de que:
“Artigo 186. O crédito tributário prefere a
qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo
de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes
da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho.
Parágrafo único. Na falência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I
o crédito tributário não prefere aos
créditos extraconcursais ou às importâncias passíveis
de restituição, nos termos da lei falimentar, nem aos
créditos com garantia real, no limite do valor do bem
gravado;
II
a lei poderá estabelecer limites e
condições para a preferência dos créditos decorrentes
da legislação do trabalho; e
III a multa tributária prefere apenas aos
créditos subordinados.” (grifamos)
Os
dispositivos
acima
transcritos
são
induvidosos ao determinar a exigibilidade da multa tributária em
face da massa falida, embora em ordem de preferência distinta
daquela que abarca o crédito tributário.
Essa é a orientação emanada do Superior
Tribunal de Justiça:
“A interpretação da regra do art. 23,
parágrafo único, inciso III, do Decreto-Lei n. 7.661/45,
era feita restritivamente, excluindo-se do seu alcance as
multas contratuais.
A multa contratual é crédito apto a
concorrer
na
falência,
não
se
confundindo
ontologicamente com as multas administrativas ou por
infrações penais. (...)
Controvérsia superada com a edição da Lei
n. 11.101/05, que passou a reconhecer a possibilidade de
habilitação das multas, seja contratuais, seja por
infrações penais ou administrativas (art. 83, inciso
VII).”
(REsp no 1.331.391/PR, 3a T., rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. em 25.11.2014);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Com a vigência da Lei 11.101/2005, tornou-
se possível a cobrança da multa moratória de natureza
tributária da massa falida, tendo em vista que o art. 83,
VII, da lei referida impõe que "as multas contratuais e
as penas pecuniárias por infração das leis penais ou
administrativas, inclusive as multas tributárias" sejam
incluídas na classificação dos créditos na falência.
Cumpre registrar que, em se tratando de
falência decretada na vigência da Lei 11.101/2005, a
inclusão de multa tributária na classificação dos
créditos na falência, referente a créditos tributários
ocorridos no período anterior à vigência da lei
mencionada, não implica retroatividade em prejuízo da
massa falida, como entendeu o Tribunal de origem,
pois, nos termos do art. 192 da Lei 11.101/2005, tal lei
"não se aplica aos processos de falência ou de
concordata ajuizados anteriormente ao início de sua
vigência, que serão concluídos nos termos do Decreto-
Lei no 7.661, de 21 de junho de 1945", podendo-se
afirmar, a contrario sensu, que a Lei 11.101/2005 é
aplicável às falências decretadas após a sua vigência,
como no caso concreto, em que a decretação da falência
ocorreu em 2007.”
(REsp no 1.223.792/MS, 2a T., rel. Min. Mauro Campbell
Marques, j. em 19.2.2013. Da mesma relatoria: AgRg no
AREsp no 281.169/DF, j. em 25.6.2013; REsp no
1.327.067/DF, j. em 28.8.2012).
Em
suma:
as
multas
decorrentes
da
inadimplência dos tributos objeto da execução fiscal em tela
devem ser incluídas na classe dos créditos subquirografários, em
consonância com o artigo 83, inciso VII, da Lei no 11.101/2005.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Eventual insurgência em face deste acórdão
estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da Resolução no
549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça, facultado às partes, no momento da apresentação do
recurso, opor-se à forma do julgamento ou manifestar interesse
no preparo de memoriais.
No silêncio, privilegiando o princípio da
celeridade processual, prosseguirá o julgamento virtual, na forma
dos §§ 1o a 3o do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator